Tribunal: TJDFT
Processo: 0795286-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A RESERVA REMUNERADA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IDADE LIMITE 63 ANOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da portaria que transferiu o autor para a reserva remunerada ex officio aos 56 anos de idade, e sua reversão imediata ao serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), observando-se a idade-limite de 63 anos.
2. O recorrente sustenta que a Lei 13.954/2019, que alterou a Lei no 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), é norma federal e que depende de norma a ser editada por cada ente federativo para ser aplicada aos respectivos Militares. Afirma ainda que, enquanto não houver essa lei específica, permanece vigente a legislação anterior, ou seja, a Lei n.o 7.479/1986, que fixa o limite de idade de 56 anos para os postos Intermediário e Subalterno (art. 93). Diante disso, solicita a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o ato administrativo de remoção ex officio do recorrido para a reserva remunerada é ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto-Lei no 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, na redação dada pela Lei 13.954/2019, determina, em seu art. 24-A, IV, que a transferência para a reserva remunerada por idade-limite deve ser regulamentada por lei específica do ente federativo, seguindo como parâmetro mínimo a idade-limite dos militares das Forças Armadas para o posto correspondente.
5. Logo, não é necessária a edição de lei específica no Distrito Federal porque a União é responsável pela organização e manutenção das polícias e do Corpo de Bombeiros Militar, além de legislar sobre normas gerais relativas à sua estrutura, efetivos, material bélico, garantias, mobilização, inatividade e pensões, conforme os artigos 21, XIV, e 22, XXI, da Constituição Federal.
6. Dessa maneira, a idade limite de 56 anos para Segundo Tenente, prevista no art. 93, I, da Lei 7.479/1986 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), foi revogada tacitamente pela Lei Federal 13.954/2019, que estabeleceu como parâmetro mínimo a idade dos militares das Forças Armadas, a saber: 63 anos, conforme art. 98. Nesse mesmo sentido: Acórdão 2000149.
7. Não tendo o recorrido atingido a idade exigida para a reserva remunerada, deve ser mantida a sentença que anulou o ato administrativo e determinou a sua permanência no serviço ativo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Dispensado das custas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 21, XIV e 22, XXI; Decreto-Lei no 667/1969, art. 24-A, IV; Lei 7.479/1986, art. 93, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000149, 0760580-95.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.